Tribunal: TJDFT
Processo: 0001756-74.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001756-74.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: ANTONIO CARLOS RODRIGUES, GILVANICE CERQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE MULTA EM CONTRATO. REDUÇÃO. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. Assim, a tese não aduzida em Contestação não pode ser conhecida, em razão da preclusão consumativa, se não houver justificativa para a omissão prévia. 2. Mesmo nas relações de consumo, se não houve inversão do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Se, alegada a propaganda enganosa, o comprador não conseguir demonstrar que o vendedor se comprometeu a entregar objeto diverso daquele efetivamente fornecido, não existe fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por propaganda enganosa. 3. A tese 971, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar a inversão da cláusula penal, depende da inexistência de previsão em contrato de qualquer penalidade a ser aplicada em caso de inadimplência da empresa fornecedora. Se, no entanto, o contrato firmado entre as partes preveja, de forma válida, a aplicação de penalidade à empresa inadimplente, a disposição acordada entre as partes deve prevalecer. 4. Apesar da previsão em contrato, o vínculo contratual deve ser sempre analisado à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. O legislador ordinário concebeu a possibilidade de redução judicial equitativa da cláusula penal, mitigando o Princípio da Intangibilidade Contratual em homenagem à boa-fé objetiva, nos termos do artigo 413 do Código Civil. 4.1 A obrigação acessória consubstanciada na cláusula penal tem por finalidade indenizar a parte lesada pelo descumprimento do acordo. Ainda assim, o pagamento da multa não deve, sob esse pretexto, implicar em verdadeiro enriquecimento sem causa do indenizado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, pugnando pela limitação e/ou redução da multa contratual, com o escopo de evitar o enriquecimento sem causa das partes adversas. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03), conforme consta no ID 23590241 – Págs. 2 e 12. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). Melhor sorte não colhe a defendida ofensa aos artigos 412 e 413, ambos do CCB, haja vista que a turma julgadora, ao reduzir o valor da multa contratual, o fez com base nas seguintes ponderações lançadas no ID 20832470 – Pág. 8, verbis: No caso concreto, o contrato firmado entre as partes tem o valor total de R$ 660.431,00 (seiscentos e sessenta mil quatrocentos e trinta e um reais). Caso a penalidade seja aplicada nos exatos termos do contrato, os apelados perceberão, apenas a título de multa, a quantia mensal de R$6.604,31 (seis mil seiscentos e quatro reais e trinta e um centavos), desde o momento no qual restou configurado o atraso, até a efetiva entrega do imóvel. O valor mostra-se desproporcional aos danos suportados pelos promitentes compradores, em razão do atraso na entrega. Anoto que a obrigação acessória consubstanciada na cláusula penal tem por finalidade indenizar a parte lesada pelo descumprimento do acordo. Ainda assim, o pagamento da multa não deve, sob esse pretexto, implicar em verdadeiro enriquecimento sem causa do indenizado. Assim, nos termos do artigo 413 do Código Civil, anoto mostrar-se correta a redução da cláusula convencionada, para condenar as apelantes a pagar, a título de multa, o valor mensal correspondente a 0.5% (meio por cento) sobre o valor efetivamente pago pelos promitentes compradores, desde o momento do atraso, até a efetiva entrega do imóvel. Essa quantia mostra-se suficiente para indenizar os promitentes compradores pelos danos suportados, além de guardar compatibilidade com casos semelhantes julgados por este colegiado. É evidente que a revisão de tais premissas exige o reexame de cláusula contratual, atividade cognitiva obstada pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, óbices também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1529311/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/4/2020). Determino que as futuras publicações relativas às recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015